Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715201-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELLEN RODRIGUES DE SA, LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de processo de réus presos. Intime-se derradeiramente a patrona dos réus para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Inúmeras oportunidades têm sido concedidas à advogada, desde o mês de janeiro, ora em razão de enfermidades na família, ora em razão de acidentes domésticos, tendo, por fim, afirmado que protocolaria a peça em 5 de março (ID 56485767). Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e os réus deverão ser intimados para constituir novo advogado em 15 dias. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2024 13:57:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator